Tribunal: TJDFT
Processo: 0700994-29.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. Não se cogita de omissão quando todas as questões debatidas nos autos foram devidamente tratadas no acórdão. O que pretende o Embargante, na hipótese, é o reexame da matéria, ante o inconformismo quanto à tese adotada, o que lhe é defeso pela via eleita.
3. Ainda que interpostos com o propósito de prequestionamento, o cabimento dos embargos de declaração está adstrito à presença dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.